Tribunal: TJDFT
Processo: 0747865-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS. CARTÃO VALE-TRANSPORTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA DEVIDA. UTILIZAÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por considerar irregular o uso do cartão de vale-transporte pela recorrente. Alega a recorrente que não cedeu seu cartão para uso de terceiros e que as transações sucessivas configuram erro do sistema, já que não há tempo hábil para acesso de duas pessoas entre o horário de cada utilização. Pleiteia a reforma da decisão.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32825638). Parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 32825628). Foram apresentadas contrarrazões (ID 32825641).
3. Dispõe o artigo 373, I, do Código Processual Civil, que incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Com maior razão quando pretende impugnar ato administrativo, porquanto revestido dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.
4. Na situação em exame as provas coligidas não favorecem a parte recorrente. O extrato de ID 32825631 demonstra inúmeros acessos em duplicidade, não sendo possível constatar erro do sistema pela impugnação recursal a apenas um deles. Conforme registrado na sentença, o documento comprova o uso irregular do transporte gratuito, com acessos sucessivos, recorrentes e incompatíveis com o benefício.
5. O cartão de vale-transporte é de uso pessoal e intransferível, e seu uso irregular gera danos ao erário, haja vista que a Administração Pública faz repasses financeiros de complementação tarifária e subsídios às empresas integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF. Assim, mostra-se legal a cobrança pelo Governo do Distrito Federal das passagens pagas de forma irregular, em especial porque instaurado devido processo administrativo (ID 32825630 - Pág. 2).
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.